Tribunal: TJPA
Processo: 0002266-43.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002266-43.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA SENDO DISCUTIDO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART.101, § 1º DO CPC/15.
EFEITO SUSPENSIVO PROVISÓRIO DECORRENTE DE LEI. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E REMETER OS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM.

I -
Ao receber a inicial o magistrado singular entendeu não se tratar de caso que fizesse jus ao benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual a indeferiu e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas. contra esta decisão a autora interpôs recurso de agravo de instrumento, que no momento da prolatação da presente sentença ainda não havia sido apreciado por este órgão
ad quem.

II -
Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do relator, sob pena de cercear a defesa da ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

III - Imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem, para que o magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando a ora apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantida, em tudo observando-se as garantias do devido processo legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002266-43.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: IRENILDE SOARES BARATA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Em sua peça vestibular a Requerente pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, o que foi indeferido pelo Juízo de Piso, sendo-lhe concedido prazo para recolhimento das custas.

Contra esta decisão a Requerente interpôs recurso de Agravo de instrumento, visando a reforma da decisão e a obtenção da gratuidade de justiça.

Escoado o prazo, o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no art.485, IV, em razão de ter verificado a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação alegando haver equívoco na sentença, uma vez que haveria um agravo de instrumento pendente de apreciação, motivo pelo qual não poderia ter sido extinto o processo.

Questionou os critérios do Juízo ao indeferir a gratuidade processual e requereu, ao final, o provimento do apelo a fim de que a sentença seja declarada nula, com o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002266-43.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: IRENILDE SOARES BARATA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, o qual limita-se a esta fase recursal, passando a sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

No presente caso a autora propôs a ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. Ao receber a inicial o Magistrado Singular entendeu não se tratar de caso que fizesse jus ao benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual a indeferiu e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas.

Contra esta decisão a Autora interpôs recurso de agravo de instrumento, que no momento da prolatação da presente sentença ainda não havia sido apreciado por este Órgão
ad quem.

O CPC em seu art.101, § 1º, assim determina,
in verbis:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

É sabido que normalmente a marcha processual da ação principal permanece em seu impulso oficial caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal.

Ocorre que o dispositivo supra mencionado inaugura uma nova regra, quando se estiver diante de não concessão de gratuidade de justiça. É o que a doutrina vem denominando de
efeito suspensivo provisório decorrente de lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira
[1]
,
ipsi literis:

O § 1º,no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade.

Portanto, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição, o que não pode ser mantido por esta Relatora.

Sendo assim, imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao Juízo de origem, para que o Magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando à ora Apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantido, em tudo observando-se as garantias do Devido Processo Legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Breves comentários ao Novo Código de processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015.

Belém, 22/09/2023